Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. REDUÇÃO DE VELOCIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Serviço de internet. Oferta promocional. Descumprimento de contrato. O autor afirma que entrou em contato com a ré visando ao cancelamento de plano, quando lhe foi oferecido um up grade do pacote de internet de 20 mega para 70 mega, ao qual aceitou. Todavia, após 8 (oito) meses, descobriu, em novo contato com a ré, que apenas 35 mega lhe haviam sido disponibilizados. A ré, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, não logrou êxito em refutar os fatos, de modo que se reconhece o descumprimento do contrato, que enseja a sua resolução, conforme prevê o art. 475 do Código Civil.
3 – Indenização. Abatimento proporcional do preço. A indenização decorrente de abatimento proporcional do preço pago não se equipara a pagamento indevido. Desse modo, a diferença paga pelo autor pelo serviço que não lhe foi disponibilizado deve ser restituída na forma simples. Sentença que se reforma apenas para excluir a dobra.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J